Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.301.935/DF. DESNECESSIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O ato de recolhimento das custas processuais configura preclusão lógica e é, por isso, incompatível com o pedido de concessão de Assistência Judiciária.
2. O entendimento pacificado no âmbito do STJ, conforme o REsp 1.301.935/DF, é de que a modulação dos efeitos do Tema 880 não se aplica ao caso, pois a execução do título judicial derivado da ação coletiva n. 59.888/96 não depende do fornecimento de fichas financeiras. Assim, não houve a interrupção ou a suspensão do prazo prescrição quinquenal, o qual é contado a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 150 do STF.
3. A apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais, na atualidade, somente é cabível nas excepcionais hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Civil, as quais não estão presentes neste caso, o que justifica, consequentemente, a incidência da regra geral prevista no art. 85, §2° do referido diploma legal. Assim, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao arbitrar os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.